Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-67.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ DA CONCEIÇÃO em face da proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação Resolução de Contrato de Adesão com Restituição Imediata de Quantia Paga C/C Anulação de Cláusulas Contratuais C/C Indenização por Danos Morais no 1008746-67.2019.8.11.0040, proposta em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, julgou improcedente o pleito e condenou o Autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade por ser este beneficiário da gratuidade da justiça.
O Apelante aduz, em síntese, que seu direito de defesa restou cerceado, ante a ausência de instrução processual, oportunidade em que produziria prova testemunhal. Aponta ser a sentença recorrida nula, por ausência de fundamentação.
Sustenta que a demanda proposta é referente à rescisão contrato de consórcio, pleiteando a devolução integral das parcelas pagas e indenização por danos morais, em decorrência da prática de fraude, vez que acreditava que estava realizando um financiamento de imóvel.
Destaca a vasta quantidade de demandas similares à presente, propostas em desfavor da Apelada e a desconsideração da reclamação realizada no Procon, que sequer foi contestada, bem como a forma de negociação por parte da Recorrida, com intuito de induzir o consumidor a erro.
Ressalta que o contrato de consórcio somente era entregue aos consumidores após o pagamento da adesão, “ou seja, o mesmo não o tinham em mãos até que pagassem de fato”, perpetrando condutas lesivas ao consumidor.
Com essas considerações, requer seja anulação da sentença, por cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação. No mérito pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Nas contrarrazões a Apelada requesta o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.
É o relatório
DECIDO
Inicialmente se destaca que os argumentos tecidos pela Apelada, para arguição da preliminar de ausência de interesse de agir, se confunde com o mérito da demanda.
O Apelante arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado, sem a produção da prova testemunhal pleiteada na exordial e em sede de especificação de provas.
Acerca da situação posto nos autos, a i. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho apreciou, de forma irretocável, feito com considerável similitude fática ao ora em análise (N.U 1008730-16.2019.8.11.0040), observando a necessidade de acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com as seguintes considerações:
“(...) Direto ao ponto, em sua petição inicial o autor protestou provar por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial prova documental e testemunhal, com a oitiva da vendedora da segunda ré (Sra. Sabrina), bem como seu representante legal e da oitiva do representante legal da primeira ré, sob pena de confissão.
Logo após a apresentação de impugnação pelo autor/apelante, a Magistrada julgou antecipadamente a lide e proferiu a sentença de improcedência de seus pedidos. Dentre os argumentos de seu apelo, alega que a inexistência de instrução requerida na petição inicial, cerceia seu direito de defesa e pretende o reconhecimento do cerceamento de defesa, visto que é imprescindível a oitiva de suas testemunhas.
Pois bem. Há outros julgados sobre a matéria (casos análogos) em questão neste Egrégio Tribunal de Justiça, retratando a situação de vários consumidores que alegam lesão por atos praticados pela apelante, inclusive a nível nacional. A situação ganha contornos com várias ações civis públicas ajuizadas pelos membros do Ministério Público de alguns Estados, narrando a atitude da apelante na veiculação de publicidade enganosa, inclusive de disponibilização ao consumidor de escolha da data de contemplação do crédito objeto do correspondente contrato de consórcio.
Como se percebe, os consumidores que celebraram contratos com a apelante relatam e pretendem comprovar que foram enganados, ludibriados, pela Multimarcas. Em algumas demandas, os pedidos foram julgados procedentes, confirmados por esta Egrégia Corte de Justiça, mas em outros casos, como o dos autos, foram julgados improcedentes ao fundamento que no contrato está previsto expressamente que “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.
Todavia, como já consignado em outros acórdãos, a questão não está na existência ou não de cláusula do contrato escrito com ausência de garantia de contemplação, mas consiste na alegação de abordagem do vendedor da ré em ofertar o negócio, mediante publicidade enganosa.
A insurgência do apelante deve ser mais bem apurada em Primeira Instância, já que sequer foi iniciada a fase de instrução probatória. Como registrado, postulou em sua inicial pela produção de provas, especialmente a prova documental e testemunhal, com a oitiva da vendedora da segunda ré (Sra. Sabrina), bem como seu representante legal e da oitiva do representante legal da primeira ré.
Com a inicial apresentou prints do Facebook da apelante e matérias veiculadas na TV local e assevera que suas testemunhas comprovarão a alegação de que foi ludibriado, fatos que inviabilizam o julgamento antecipado da lide, justificado na necessidade de dilação da instrução probatória.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRESENÇA DE ELEMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. A existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória quando a controvérsia apresentada pelo autor se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriado por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa (venda de uma cota consorcial como se fosse um contrato de financiamento, com liberação do crédito em trinta dias). Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução” (N.U 1008737-08.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 31/08/2021).
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO ENGANADO PELA EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO –DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2 – Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa Multimarcas de Consórcio que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos. 3 - Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza a quo seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos e designar audiência de instrução e julgamento. Sentença anulada” (N.U 1000765-50.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021). (...).” (N.U 1008730-16.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).
Na espécie também foi pleiteada e ratificada pelo Apelante o pleito a produção de prova testemunhal, como se depreende da petição de ID. 96704996 - Pág. 1/2, inclusive com arrolamento das testemunhas. Entretanto, o feito contou com julgamento antecipada.
Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e declaro nula a sentença, com retorno dos autos à origem para que se dê início à fase instrutória.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator